Tribunal: TJES
Processo: 5002638-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002638-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WATSON WALLACE CARNEIRO MACHADO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM EM NOME DE TERCEIRO PASSAGENS AÉREAS JUNTO À PARTE REQUERIDA, UTILIZANDO-SE DE MILHAS NO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO DA RÉ. ADUZEM QUE POUCOS DIAS ANTES DO EMBARQUE VIERAM A SABER QUE AS RESERVAS HAVIAM SIDO CANCELADAS, SEM NENHUMA NOTIFICAÇÃO. RELATAM QUE COMO JÁ HAVIAM PROGRAMADO A VIAGEM E RESERVADO HOTEL, ADQUIRAM NOVAS PASSAGENS EM NOME DE TERCEIRO UTILIZANDO-SE DE MILHAS, MAS O VALOR PAGO FOI MAIS DO QUE O DOBRO QUE NO PRIMEIRO VOO. AFIRMAM QUE TIVERAM DE ALUGAR CARRO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NA RESTITUIÇÃO DAS MILHAS UTILIZADAS PARA PAGAMENTO DAS NOVAS PASSAGENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ NA RESTITUIÇÃO DAS MILHAS E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 A CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO PARA SE ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
A
PRELIMINAR SUSCITADA JÁ FOI ANALISADA EM SENTENÇA, SERVINDO AS RAZÕES COMO FUNDAMENTO PARA IGUALMENTE REJEITÁ-LA
. ADEMAIS, PERCEBE-SE QUE NÃO CONSTOU NA PEÇA CONTESTATÓRIA A ALEGAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA RESTITUIÇÃO À TERCEIRA FABIANA, RELATIVA ÀS MILHAS UTILIZADAS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO VOO CANCELADO. A SUPOSTA RESTITUIÇÃO SE DEU EM 08/06/2022, ENQUANTO A PEÇA DE CONTESTAÇÃO FOI APRESENTADA EM 09/05/2023. ASSIM, A EMPRESA RECORRENTE APRESENTA NOVA NARRATIVA FÁTICA, ARGUMENTAÇÃO E PROVAS QUE JÁ ESTAVAM DISPONÍVEIS QUANDO DA OFERTA DA CONTESTAÇÃO. NÃO É DADO, EM MOMENTO RECURSAL, ALTERAR A LINHA DE DEFESA PARA OPOR ALEGAR A RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM ESFERA ADMINISTRATIVA. FOI OFERTADA CONTESTAÇÃO EM QUE O RECORRENTE ANEXOU PROVAS DOCUMENTAIS QUE ENTENDIA DEVIDAS E NADA SE MENCIONOU A ESTE RESPEITO, DE SORTE QUE A DEFESA DESTA TESE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESTA INSTÂNCIA. EM TAL SENTIDO JULGAMENTO RECENTE DA 3ª CÂMARA CÍVEL DO TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
QUANTO AOS DANOS MORAIS, ESTES FORAM FIXADOS DE MANEIRA MÓDICA, COM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSIM, CONFIRMO A
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)